Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO CONSTITUTIVA. IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO DO VÍNCULO. UNIÃO. CONVERSÃO EM CASAMENTO. RECONHECIMENTO DO LIAME COM OS CONTORNOS DE UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTECEDENTE. POSTULAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL, SE REVESTIDA A POSTULAÇÃO DE CARÁTER CONSTITUTIVO. TERMO INICIAL. DATA DA CONVOLAÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO PESSOAL. REGRAMENTO GENÉRICO (CC, ART. 205). SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, § 4o). UNIÃO ESTÁVEL. MARCO INICIAL. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. VÍNCULO CONFORME A ORDEM LEGAL VIGORANTE. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. LASTRO TEMPORAL. LIMITAÇÃO. IMPERIOSIDADE. CONVIVENTE DIVORCIADO. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO RECONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1013, § 4o). APELAÇÃO. PROVIMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. HONORÁRIOS INVERTIDOS E MAJORADOS. ACÓRDÃO. OMISSÕES E ERROS MATERIAIS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.